Tribunal: TJES
Processo: 0000036-28.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-28.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PRISÃO DOMICILIAR E RESTITUIÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-os dos delitos previstos nos arts. 329 e 330 do CP e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se Lucineide pode recorrer em liberdade; (ii) verificar se o recurso dela deve ser parcialmente conhecido por violação ao princípio da dialeticidade; (iii) analisar se os apelantes devem ser absolvidos por insuficiência probatória; (iv) examinar se Lucineide faz jus à redução pelo tráfico privilegiado, à prisão domiciliar e à conversão da pena; e (v) estabelecer se é cabível a restituição dos bens e valores apreendidos a João Vitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da prisão preventiva de Lucineide é legítima, pois respondeu ao processo presa, persistem os fundamentos da custódia cautelar e a gravidade concreta do delito evidencia risco de reiteração criminosa.

4.
O recurso de Lucineide deve ser integralmente conhecido, pois o pedido de prisão domiciliar foi fundamentado, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

5.
O conjunto probatório, consistente em auto de apreensão, laudos periciais e, principalmente, depoimentos firmes e coerentes de policiais em juízo, comprova materialidade e autoria, afastando a tese de insuficiência probatória e de álibi de João Vitor.

6.
O crime de tráfico não exige posse direta da droga, bastando a prática de qualquer verbo do tipo penal; Lucineide foi flagrada dispensando droga e a residência por ela utilizada foi encontrada com grande quantidade de entorpecentes e apetrechos do tráfico.

7.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica a Lucineide, pois ela é reincidente, inviabilizando também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

8.
A restituição de bens e valores apreendidos a João Vitor não é possível, porque não foi comprovada a origem lícita, aplicando-se a presunção legal de produto do crime de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva após condenação é legítima quando o réu respondeu preso ao processo e persistem os fundamentos da custódia.

2. O recurso que apresenta fundamentação mínima para impugnar a sentença deve ser integralmente conhecido, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

3. O depoimento de policiais em juízo, prestado de forma firme, harmônica e sob contraditório, constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico, quando corroborado por outros elementos.

4. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é inviável ao réu reincidente.

5. Valores e bens apreendidos em contexto de tráfico de drogas somente podem ser restituídos mediante comprovação inequívoca de origem lícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 319, 386, V e VII; CP, arts. 44 e 91, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 63; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 06.03.2024; TJES, HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Vânia Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, publ. 25.01.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 03.09.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 25.06.2024; STJ, HC 846.304/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg-REsp 2.112.461/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.592/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000036-28.2025.8.08.0047

APELANTE
S
:
LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO

E JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos por
LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO
e
JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO

em face da r. sentença de ID 15526778, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006, e absolvê-los das imputações dos delitos previstos nos arts. 329 e 330 do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

A r. sentença, então, impôs aos réus o cumprimento das seguintes penas:

(i) a
LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO
, a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa;

(ii) a
JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO
, a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformada, a defesa de
LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO
,

no ID 15526794, pugna, em síntese,
(i)
o direito de recorrer em liberdade;
(ii)
sua absolvição com base na insuficiência probatória;
(iii)
a reforma da dosimetria da pena para fixar a pena-base no mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, a alteração do regime prisional e a concessão da prisão domiciliar por ser mãe de filhos menores; e, por fim,
(iv)
a concessão da gratuidade da justiça.

Por sua vez, nas razões apresentadas no ID 15526798, o apelante
JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO
, sustenta, em resumo, que
(i)
se encontrava no Estado da Bahia na data dos fatos, cuidando de seu pai enfermo; e
(ii)
não foi positivamente identificado pelas testemunhas; e
(iii)
a operação policial foi falha, carecendo de provas materiais que o vinculem ao crime.

Requer, portanto, a sua absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Adicionalmente, pleiteia a restituição dos bens e valores apreendidos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 15719199), pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15862505),

para que o recurso interposto por
LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO
seja
parcialmente conhecido
, por violação ao princípio da dialeticidade, e
conhecido
o do réu
JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO
e, no mérito, que lhes sejam
negado provimento
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (ID 15526687) que:

“[...] Consta nos autos que, no dia 09 de janeiro de 2025, por volta das 15h36, na Avenida Oceano Atlântico, próximo à casa de shows Auê, no bairro Guriri, São Mateus/ES, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, transportavam, guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, 01 (um) tablete de substância análoga a crack com aproximadamente 01kg (um quilograma), 45 (quarenta e cinco) pedras de substância análoga a crack com aproximadamente 5,36g (cinco gramas e trinta e seis decigramas), 01 (um) tablete de substância análoga a maconha com aproximadamente 336g (trezentos e trinta e seis gramas), 94 (noventa e quatro) buchas de substância análoga a maconha com aproximadamente 110g (cento e dez gramas) e 05 (cinco) papelotes de substância análoga cocaína com aproximadamente 02g (dois gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão nº 2090.3.41339/2025 (fls. 86/87 do ID 61175927).

Nas mesmas circunstâncias, o denunciado RONALDO também possuía 14 (quatorze) munições tipo cone truncado, intactas, calibre.12, conforme auto de apreensão nº 2090.3.41339/2025 (fls. 86/87 do ID 61175927).

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que ocupantes do veículo modelo GM Classic, cor vermelha, placa MTU8I94, realizariam uma transação de drogas, armas e munições com LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO, vulgo “LU” (pessoa que os agentes sabiam estar em prisão domiciliar) e seu companheiro JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO, os quais são conhecidos pelas guarnições por comandarem o tráfico de drogas no lado sul do balneário de Guriri.

Os relatos recebidos pelos militares ainda detalhavam que a transação ocorreria em uma rua paralela, próximo à arena de eventos de Guriri.

Devido à complexidade do monitoramento e à grande extensão do local da possível empreitada, os militares obtiveram apoio dos agentes do serviço de inteligência do 13º Batalhão da PMES e da divisão de inteligência da Polícia Penal na operação.

Durante o monitoramento, os policiais identificaram os ocupantes do veículo FIAT UNO, cor branca, placa ODK2J48, estando na condução o denunciado JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO e no banco do carona a denunciada LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO.

Nesse momento, os agentes visualizaram “LU” recebendo um tablete de droga, de cor marrom, das mãos do denunciado RONALDO ADRIANO TREVISANE, que conduzia o veículo Chevrolet Corsa GM Classic, cor vermelho, placa MTU8I94.

Após a confirmação da entrega da droga pela guarnição, uma equipe da viatura caracterizada foi comunicada para providenciar a abordagem ao veículo FIAT UNO.

Ao perceber a aproximação da viatura, o denunciado JOÃO VITOR correu para dentro do referido veículo, arrancou bruscamente com o automóvel e acelerou em direção aos militares, vindo a colidir com a viatura policial.

Nesse momento, o SD/PMES LUCAS QUEIROZ MENESES DOS SANTOS visualizou JOÃO VITOR com uma arma de fogo em punho. Assim, foram efetuados três disparos de arma de fogo pelos militares, para repelir a iminente e injusta agressão. Mesmo assim, o denunciado arrancou, novamente, com o veículo na direção dos militares e evadiu-se do local, em alta velocidade e direção perigosa.

Diante do ocorrido, os policiais acompanharam o trajeto do FIAT UNO e observaram o momento em que, ao realizar uma conversão na rua da Cervejaria Parada Obrigatória, a denunciada LUCINEIDE descartou uma sacola para fora do veículo. Os militares marcaram o local e continuaram seguindo o veículo FIAT UNO, mas não conseguiram alcançá-lo.

Logo em seguida, foram iniciadas buscas pela região, até que os militares receberam informações de que o FIAT UNO estaria abandonado na Rua 09, próximo à igreja Dom Daniel Comboni, Guriri Sul.

A equipe retornou ao local onde LUCINEIDE dispensou a sacola, sendo encontrado em seu interior 01 tablete de crack, pesando aproximadamente 01kg (um quilograma).

Prosseguindo com as diligências para localizar os denunciados JOÃO VITOR e LUCINEIDE, com apoio de outras guarnições, os militares se direcionaram até uma casa localizada na Rua 02, Guriri Sul, eis que já tinham conhecimento de que o casal a utilizava para armazenar drogas.

Ao chegarem no endereço, os militares visualizaram duas mulheres, posteriormente identificadas como sendo as denunciadas HILARRY VITÓRIA DE SOUZA DOS SANTOS e KAMILA RODRIGUES, as quais, ao perceberem a presença da guarnição, adentraram na residência de forma brusca, tentando arremessar uma sacola com drogas pela janela.

Diante de fundada suspeita, os policiais adentraram na residência, alcançando HILARRY e KAMILA já nos fundos do imóvel, saindo de um cômodo, no interior do qual foi apreendido meio tablete de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 336g (trezentos e trinta e seis gramas).

Dando continuidade às buscas no interior da casa, foram apreendidos mais 94 (noventa e quatro) buchas de substância análoga a maconha, 05 (cinco) papelotes de substância análoga a cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de substância análoga a crack, 04 (quatro) balanças de precisão, uma faca, uma tesoura, um aparelho celular Xiaomi e a quantia de R$ 4.354,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta e quatro reais) em espécie, além de um caderno de anotações sobre o tráfico de drogas.

Durante a operação policial que desencadeou a fuga do veículo FIAT UNO, o denunciado RONALDO tentou empreender fuga a bordo do veículo Chevrolet Corsa GM Classic, na direção contrária à do outro automóvel, mas foi detido pela equipe da divisão de inteligência da Polícia Penal.

Consta que o denunciado RONALDO resistiu à ordem de parada para busca pessoal, mas foi detido pelos agentes. No interior do veículo Chevrolet Corsa GM Classic, em que ele estava, foram apreendidas 14 (quatorze) munições intactas, calibre .12 e a quantia de R$ 543,00 (quinhentos e quarenta e três reais) em espécie.

A autoria e a materialidade dos delitos estão demonstradas através do BU nº 56849881, das declarações das testemunhas policiais, do auto de qualificação e interrogatório dos denunciados, do registro fotográfico das apreensões às fls. 20 e 61/64, do formulário de cadeia de custódia às fls. 30/35, do auto de apreensão nº 2090.3.41339/2025 às fls. 86/88, e do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 89/90, todos do ID 61175927.

Diante do exposto, LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO, JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO, RONALDO ADRIANO TREVISANE, HILARRY VITORIA SOUZA DOS SANTOS e KAMILA RODRIGUES praticaram o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, JOÃO VITOR VANDERLEI AUGUSTO também praticou o crime previsto no artigo 329 do Código Penal (resistência) e RONALDO ADRIANO TREVISANE também praticou os crimes previstos no artigo 330 do Código Penal (desobediência) e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte de munições). [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.

I. Do direito de recorrer em liberdade

A defesa da apelante Lucineide Nascimento postula, prefacialmente, a concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, argumentando, para tanto, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento, visto que a apelante permaneceu presa durante toda a instrução processual, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade na sentença condenatória, justamente por persistirem os motivos que ensejaram a sua segregação cautelar.

Com efeito, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, que evidencia a periculosidade da agente.

Aliás, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024) –
destaquei.

No mesmo sentido, vem este egrégio Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25.01.2024) –
destaquei.

Dessa forma, tendo a apelante respondido ao processo custodiada, e subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, agora reforçados pela sentença condenatória, a manutenção da segregação é medida que se impõe, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.

II. Da violação ao princípio da dialeticidade

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID 15862505, suscitou, de ofício, preliminar de não conhecimento parcial do recurso da apelante Lucineide Nascimento, especificamente quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, por violação ao princípio da dialeticidade.

É sabido que o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida; não sendo suficiente a mera manifestação de vontade de recorrer, mas indispensável a exposição das razões para a reforma do julgado.

No caso em tela, embora o
parquet
sustente que “
(...) a digna defesa não fundamentou o pedido de reforma da r. Sentença “E que seja deferida a prisão domiciliar a mesma, por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos que dependem exclusivamente dos seus cuidados”, apenas apresentou unicamente esse pedido e com esta redação no tópico “dos pedidos”
”, denota-se que no corpo das razões recursais, a defesa aponta que “[a recorrente]
possui dois filhos menores, quais sejam: Nycolle Nascimento Vianna de 09 (nove anos) e Miguel Araújo Augusto que conta com apenas 02 (dois) anos, as crianças necessitam dos cuidados de sua mãe, pois ela é a responsável por prestar toda a assistência aos filhos, a menor Nycolle tem problemas cardíacos sérios
”, de forma que não se verifica qualquer violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, deixo de acolher a preliminar suscitada pela D. Procuradoria de Justiça, para
conhecer integralmente
do recurso interposto por
LUCINEIDE NASCIMENTO ARAUJO
.

II
I.
Do pedido absolutório

Superadas as questões prefaciais, passo ao exame do mérito dos recursos, que, por versarem sobre teses defensivas semelhantes – negativa de autoria e insuficiência probatória –, serão analisados em conjunto.

Ambos os apelantes, Lucineide Nascimento e João Vitor Augusto, pleiteiam a absolvição, sustentando, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório. Alegam, ainda, que não foram apreendidas drogas em sua posse direta e que as provas coligidas aos autos não são capazes de demonstrar, com a certeza necessária, o seu envolvimento na prática delitiva.

As teses defensivas, contudo, não encontram respaldo nos elementos de prova amealhados ao longo da persecução penal.

A
materialidade
delitiva restou sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão (págs. 86/88), pelo Boletim Unificado nº 56849881 (págs. 9/19), pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (págs. 89/90), todos ao ID 15526579; e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico (págs. 55/57 do ID 15526713), que atestaram a natureza e a expressiva quantidade das substâncias apreendidas: aproximadamente 1kg de crack, além de maconha e cocaína.

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas são suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído aos recorrentes, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais ratificaram os termos da denúncia em Juízo.

Em sede judicial, o SD/PMES Lucas Queiroz Menezes dos Santos (transcrição de mídia do ID 15526759), confirmou os fatos narrados na denúncia e no seu depoimento prestado na fase policial. Senão vejamos o que narrou:

[...]
Lucas Queiroz:
A gente recebeu a informação que o Trevisane, um carro Classic, se eu não me engano, aparentemente vermelho, ia entregar uma droga para a Lucineide. A gente foi acionado, que a gente é do Serviço de Inteligência, a gente fez uma campana e ficou em observação. Quando a gente viu o veículo se aproximando, e o veículo dela já estava parado perto de uma casa de show que tem em Guriri, ela estava aguardando ele, e a gente estava mantendo contato com outra viatura.
Quando eles chegaram, eles conversaram, o Tre
v
isa
ne entregou uma sacola para o marido dela, se eu não me engano, e a viatura tentou fazer abordagem, não conseguiu fazer a abordagem deles.

M
inistério Público
:
Deixa eu te interromper um pouquinho antes de você continuar.
Você visualizou o momento em que houve essa transferência desse objeto do carro do Ronaldo Tre
v
isa
ne para o carro onde o João Vitor e a Lucineide estavam?

Lucas Queiroz:
Sim, senhora. Eu estava registrando com fotografia. Eu não consegui tirar a foto porque tinha alguns veículos na frente, mas deu para visualizar ele entregando para ela.

M
inistério Público
:
Os ocupantes dos veículos fizeram essa transação sem sair dos carros? Foi de dentro de um para dentro do outro?

Lucas Queiroz:
Não, eles desceram, os dois homens.

M
inistério Público
:
Entendi. E aí depois ambos saíram?

Lucas Queiroz:
Não, aí depois saiu a Lucineide e o marido, acho que eles perceberam a movimentação da nossa, eles tentaram se evadir, e o outro permaneceu no local, que foi abordado, se eu não me engano, pela Penal, Serviço de Inteligência da Penal.

M
inistério Público
:
O vermelho foi abordado pelo Serviço de Inteligência da Penal, é isso? O GM Verde Classic.

Lucas Queiroz:
É.

M
inistério Público
:
A sua viatura era descaracterizada?

Lucas Queiroz:
Sim, senhora.

M
inistério Público
:
Certo. E aí depois que esse veículo Fiat Uno saiu, você tomou conhecimento do que aconteceu, você participou do acompanhamento ou foi outra viatura?

Lucas Queiroz:
Na hora que eles tentaram, eles fugiram, a viatura tentou interceptar eles, eu desembarquei e tentei realizar a abordagem, o motorista jogou o veículo para cima de mim, eu efetuei um disparo, e deu para visualizar que ele tinha uma arma de fogo. Eu efetuei o disparo contra ele, contra o veículo, na verdade, e eles se evadiram, conseguiram fugir. A outra viatura tentou acompanhar, mas perderam de vista, aí a gente continuou o patrulhamento.

M
inistério Público
:
Quando você falou que ele jogou o veículo para cima de você, foi o veículo, foi o Fiat Uno, o do João?

Lucas Queiroz:
Exatamente, foi o Fiat Uno.

M
inistério Público
:
E você precisou desviar?

Lucas Queiroz:
Eu saltei para o lado e efetuei o disparo.

M
inistério Público
:
Certo. E aí a viatura caracterizada que fez o acompanhamento desse veículo em seguida?

Lucas Queiroz:
Isso, que tentou acompanhar, porém, eles perderam o veículo de vista, e o veículo depois a gente encontrou abandonado, se eu não me engano, na Rua 9 ou 10.

[...]

M
inistério Público
:
Esse momento da dispensa da droga pelo veículo Fiat Uno, você estava tentando perseguir também, ou você só tomou conhecimento pelos seus colegas?

Lucas Queiroz:

A gente estava manobrando a viatura para poder acompanhar, só que quem visualizou foi outra viatura, que visualizou eles dispensando, e depois a população indicou onde estava o local, e eles encontraram.

M
inistério Público
:
Certo. Então, você já tinha conhecimento do envolvimento dessas pessoas, ou de parte delas, no tráfico de drogas, Lucas?

Lucas Queiroz:
Com certeza.
A
Lucineide
é a que comanda o lado sul. Praticamente ela tem o monopólio da venda de crack do lado sul, é ela.

M
inistério Público
:
Lado sul de Guriri?

Lucas Queiroz:
Do lado sul de Guriri.

M
inistério Público
:
E o João Vitor e o Ronaldo Trevisane, que você falou que eram os outros dois que você já conhecia?

Lucas Queiroz:
O João Vitor a gente conhece por ela também, por ter o envolvimento junto com ela, quem é o que os dois gerenciam.
E o Trevisane eu não tinha conhecimento, eu tive conhecimento a partir do momento que a gente recebeu a informação que ele estava vindo de Vila Velha trazer essa droga, eu coloquei a placa do veículo no cerco eletrônico, no cerco inteligente, e deu pra ver que ele tinha ido, se eu não me engano, foi no dia... Eu não lembro o dia, mas ele tinha ido num dia anterior, assim, ele foi, vou citar um exemplo, ele foi no dia 14 e voltou no dia 15 com essa droga. [...] - destaquei

Adicionalmente, o SD/PMES Denis Marchiore, que também participou da diligência, corroborou com os fatos acima delineados (transcrição de mídia do ID 15526757):

[...]
Denis Mar
chiore:
Então, da minha parte, foi a observação do serviço de inteligência, aí, logo quando chamaram a gente, a gente dobrou a esquina,
deu para visualizar a “Lu” junto com o marido dela, que estava em um carro, com outro rapaz aí, esqueci o nome dele agora, em outro carro, fazendo transação.
Aí, quando a gente foi para abordar, deu ordem de parada para a Lu e o marido dela logo na hora, sendo desobedecida, bateu na viatura, quando bateu, eu escutei um disparo de arma de fogo, não sei se chegou a vir para a minha direção, mas eu escutei na hora, que eu estava no carro. Que eu estava no banco de trás do carro, na hora. Aí, eles bateram o carro, e mesmo assim prenderam fuga, quando eu escutei o disparo, eu estava com a arma na mão, já efetuei um disparo na altura do chão, para evitar um outro disparo vindo para o meu lado, e já me abriguei no carro, e foi onde começou o acompanhamento, e eu não lembro a rua exata, mas eu sei que a gente perdeu de vista, numa certa rua em Guriri, e continuamos fazendo busca no local, aí, quando a gente foi para a casa dela, foi o que a gente pensou, ela deve ter ido para casa para dispensar alguma coisa e tal.
Aí, chegamos a fazer busca na casa dela, achou mais droga, achou dinheiro, se não me engano, na casa dela também. Tinha... Era no andar de esquina da casa, que estava essa outra menin
a aí
, estava com a faca na mão, cortando as drogas, na casa da “Lu”. Aí, fomos recolhendo o material todinho, pegamos um quilo de crack, durante o acompanhamento.

[...]

Ministério Público:
Certo. Você se recorda em qual veículo que a Lu e o companheiro dela estavam?

Denis Mar
chiore:
Se não me engano, era um Fiat Uno, branco.

Ministério Público:
Certo. E o outro rapaz que participou da transação, estava em que veículo?

Denis Mar
chiore:
Era um carro vermelho, acho que era um Corsa vermelho, se não me engano.

Ministério Público:
Você visualizou o momento dessa transação, a que você se refere?

Denis Mar
chiore:
Não, a transação foi visualizada pelo serviço de inteligência.

[...]

Ministério Público:

Você já conhecia a Lucineide, a “Lu”, e o companheiro dela, o João Vitor?

Denis Mar
chiore:
Sim. Eles têm uma casinha lá na Rua 13.

Ministério Público:
Você sabia onde era a residência deles?

Denis Mar
chiore:
Não, essa casa na Rua 13 é um dos pontos de tráfico deles.

Ministério Público:
Ah, sim. Isso já era de conhecimento da polícia?

Denis Mar
chiore:
Já. Já tem várias ocorrências. Se puxar aí, vai ver um monte de ocorrências nessa Rua 13.

[...]

Ministério Público:
Então não eram só você e o Lucas que eram os policiais?

Denis Mar
chiore:
Não, a ocorrência foi complexa. [...] -destaquei

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, foram firmes, detalhados e consistentes, narrando com precisão toda a dinâmica da operação. Ambos confirmaram que a ação foi precedida de um trabalho de inteligência que apontava Lucineide Nascimento e João Vitor Augusto como responsáveis pelo tráfico na região sul de Guriri, relataram ter visualizado o momento da transação, a entrega da sacola por Ronaldo Trevisane, a fuga empreendida pelo casal no Fiat Uno, a colisão com a viatura policial e o instante de dispensa da sacola que continha drogas.

Diante desse contexto, as defesas tentam desqualificar os testemunhos, apontando supostas contradições. No entanto, uma análise atenta das transcrições revelam que não há inconsistências substanciais capazes de infirmar a credibilidade das autoridades policiais.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

De igual forma:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Observa-se que a ação de buscas no domicílio do réu foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, conforme depoimento dos policiais colacionados nos autos. Precedentes do STJ.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade
3. A autoria está comprovada pelos depoimentos dos policiais e pela prova de confissão do réu, que inclusive foi devidamente valorada na dosimetria, como atenuante (art. 65, III, alínea d) do CP). 4. Dosimetria readequada para neutralizar a circunstância “culpabilidade” para evitar bis in idem, e para neutralizar a circunstância “antecedentes”, em revisão à Súmula nº 444 do STJ. 5.Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024) –
destaquei

Da mesma forma, não há nos autos elementos que maculem a credibilidade dos testemunhos dos agentes públicos.

Logo, conforme estabelece a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
“
Confere-se especial credibilidade à palavra dos policiais militares, por serem agentes públicos sem interesse direto na causa, sobretudo quando seus relatos são isentos de contradição e harmônicos com os demais elementos probatórios, devendo prevalecer sobre a negativa dos réus, exatamente como se dá no caso concreto”
(TJES, Apelação Criminal nº 0017667-89.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, data de julgamento: 25/06/2024).

Noutro giro, o álibi apresentado por João Vitor Augusto, de que estaria na Bahia, restou isolado e desprovido de qualquer comprovação, constituindo mera alegação sem força probatória para se sobrepor ao reconhecimento realizado pelos policiais que presenciaram sua participação ativa na fuga e na resistência.

De igual modo, a tese de Lucineide Nascimento de que estaria em prisão domiciliar em outro endereço não a isenta, pois a quebra do regime domiciliar é justamente uma das infrações que se somam ao delito principal, sendo seu reconhecimento no local dos fatos, prova suficiente de sua presença e participação.

Outrossim, a ausência de apreensão da droga na posse direta e imediata dos apelantes não é requisito para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 verbos nucleares, tais como “
transportar
”, “
guardar
” e “
ter em depósito
”.

Na hipótese, a prova dos autos é clara ao demonstrar que os réus transportavam a droga no veículo e que Lucineide Nascimento, em um ato característico de quem tenta se livrar do flagrante, dispensou o material durante a perseguição, o qual foi prontamente arrecadado.

Sob essa premissa, a subsequente apreensão de vasta quantidade de drogas, balanças de precisão e um caderno de anotações em uma residência que os policiais já sabiam ser utilizada pelo casal para o armazenamento dos entorpecentes, reforça de maneira incontornável o envolvimento de ambos na mercancia ilícita.

Trata-se, portanto, de um conjunto de circunstâncias fáticas que, somadas e concatenadas, formam um quadro probatório seguro e coeso, que aponta indubitavelmente para a responsabilidade criminal dos apelantes, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, reservado para situações de real e intransponível dúvida, o que não se vislumbra na presente hipótese.

IV
.
Da dosimetria

IV
.I. Da pena-base

Na primeira fase da dosimetria, a defesa de Lucineide pleiteia o redimensionamento da pena-base fixada para o crime de tráfico ao mínimo legal.

Contudo, de uma análise do édito condenatório, constata-se que pena-base já foi fixada no mínimo legal cominado ao delito, de forma que o pedido se torna insubsistente.

IV.II. Da aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e da conversão em pena restritiva de direitos

Além do exposto, a defesa de Lucineide Nascimento insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, conhecida como “
tráfico privilegiado
”.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Na hipótese vertente, na segunda fase da dosimetria da pena, foi constatada a reincidência da apelante, ante condenação transitada em julgado anterior aos fatos apurados, o que impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado, pois não está atendida a condição da primariedade.

De modo corroborativo, cita-se jurisprudências da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME [...] 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício
. Tese de julgamento: [...] 2.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente
. [...] (
STJ; HC 846.304; Proc. 2023/0289269-4; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10.12.2024; DJE 23.12.2024
) – destaquei.

________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi correto, pois o agravante é reincidente, ainda que o delito anterior se trate de crime de menor potencial ofensivo
. [...] (
STJ; AgRg-REsp 2.112.461; Proc. 2023/0433886-5; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17.12.2024; DJE 23.12.2024
) – destaquei.

Consequentemente, afastada a incidência do tráfico privilegiado e mantida a pena de Lucineide Nascimento em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão à ré reincidente, resta prejudicado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação legal contida no art. 44 do Código Penal.

V. Da restituição dos bens e valores apreendidos

Por fim, a defesa de João Vitor Augusto requer a restituição dos bens e valores apreendidos, ao argumento de que possuem origem lícita. O pleito, todavia, não merece acolhimento.

O art. 91, inc. II, do Código Penal e o art. 63 da Lei nº 11.343/2006 determinam o perdimento, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime. No contexto de uma condenação por tráfico de drogas, os valores em dinheiro e outros bens encontrados em posse dos agentes, especialmente quando desacompanhados de comprovação de origem lícita e idônea, presumem-se como proveito da atividade criminosa.

No caso em tela, foram apreendidas quantias em dinheiro tanto na residência utilizada pelo grupo, quanto no veículo conduzido por Ronaldo Trevisane, em um cenário fático inegavelmente ligado à mercancia de entorpecentes. Por isso, caberia à defesa o ônus de comprovar, de forma cabal e inequívoca, a origem lícita dos valores, o que não ocorreu nos autos, limitando-se a uma mera alegação genérica.

Sob essa ótica:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÕES DE ORIGEM LÍCITA E PROPRIEDADE DO NUMERÁRIO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade para, assim, ser conhecido e, se o caso, provido. Outra questão é analisar se a pretensão da agravante de restituição do dinheiro em espécie apreendido pode ser conhecida por este Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bens apreendidos está condicionada à demonstração cabal da propriedade do bem, à ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial, e à comprovação de que o bem não está sujeito à pena de perdimento, isto é, tem origem lícita. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. As instâncias ordinárias entenderam que inexistiu a demonstração da propriedade dos valores pela recorrente e de que o numerário é de origem lícita, pois apreendido em local vinculado a réu denunciado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, de modo que eventual futuro confisco demanda dilação probatória. 5. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria a reanálise de fatos e de provas, o que é vedado nesta instância recursal, conforme Súmula n. 7 do STJ. 6. A decisão agravada foi mantida, pois a agravante deixou de apresentar impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se, ao caso, por analogia, o entendimento da Súmula n. 182 do STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.803.592/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) - destaquei

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.